Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701420-69.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: KESSIA FERNANDA NOBREGA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL NOBREGA PEREIRA GONCALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 65701683) que, nos autos da ação de conhecimento promovida por Kessia Fernanda Nobrega Gonçalves, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após interposta a apelação, na petição de ID 65701688, o patrono Nilson José Franco Júnior, a fim de comprovar o cumprimento da exigência do artigo 112, do CPC, requereu a juntada de “Notificação Extrajudicial de Renúncia ao mandato, datada de 05/10/2023, outorgado por Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda.”. Noticiou, ainda, que “a renúncia se aplica a todos os advogados constituídos na procuração, bem como para os que foram outorgados substabelecimentos com reserva de poderes”. Diante disso, ao ID 66073747, foi determinada a intimação pessoal da parte apelante, para que regularizasse sua representação na forma do art. 76 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, conforme certificado no ID 68532390, a parte apelante deixou escoar o referido prazo sem o cumprimento da determinação. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A representação processual é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, sendo que a ausência de representação processual válida torna inexistente o recurso, acarretando o seu não conhecimento. O art. 76, § 2o, do CPC prevê que o não conhecimento do recurso depende de ausência de providência do recorrente, ou seja, o dispositivo exige que seja dada oportunidade à parte de sanar sua irregularidade de representação, antes do não conhecimento. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do CPC estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. No caso dos autos, a parte apelante foi devidamente intimada (ID 682118136) para regularizar a representação processual, mas permaneceu inerte, conforme certidão de ID 68532390. Nessa perspectiva, visto que o vício na representação não foi sanado pelo recorrente, não merece conhecimento a presente apelação, nos termos do arts. 76, § 2o e 932, III, do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1413015, 0716600-16.2019.8.07.0003, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 02/05/2022.) (...) I. A teor do que prescreve o artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, não se conhece da apelação na hipótese em que o apelante, conquanto intimado, não regulariza sua representação processual. (Acórdão 1069185, 20150110322193APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1002/1017) (...) 1. Não se conhece da apelação quando a parte, devidamente intimada, não procede à regularização de sua representação processual. A falta de procuração do advogado subscritor do recurso impede o seu conhecimento.(...)”(Acórdão n.528782, 20090110582600APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2011, Publicado no DJE: 22/08/2011. Pág.: 75) 3. Com essas razões, diagnosticada a ausência de representação processual, sem o devido saneamento, mesmo após regular intimação da parte apelante, não conheço do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I e art. 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora